Tribunal: STM
Processo: 7000024-13.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. § 3º DO ART. 251 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE ESPECIAL. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1.Havendo Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, a pena fixada em primeiro grau poderá ser modificada em patamar superior, de forma a alterar o referencial da prescrição. 2. A Lei n° 14.688/2023, ao deixar de alterar o teor do § 3º do art. 251 do Código Penal Militar, indica que não há intenção do legislador de considerar como causa de aumento o fato de o crime de estelionato ter sido cometido contra a Administração Militar, mas como agravante especial, sujeita às regras do art. 73 do Código Penal Militar e incidente na segunda fase da dosimetria da pena. 3. Por ser mais benéfica ao réu, deve ser aplicada a pena decorrente da continuidade delitiva, com base no art. 80 do Código Penal Militar, com a redação da Lei n° 14.688/2023, em comparação à redação anterior vigente ao tempo do crime. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Apelo defensivo conhecido e não provido. Decisão por maioria. Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
12/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-13.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, CONTRA OS VOTOS
DOS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS QUE ACOLHIAM A PRELIMINAR
MINISTERIAL E DECLARAVAM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA CONSTITUÍDA NA FORMA DO ART. 83, § 1º, INCISO II,
DO RISTM, DECIDIU, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA
REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO
HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO)
MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, § 3º, C/C ART. 80,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, A SER CUMPRIDA EM REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, SEM A CONCESSÃO DO "SURSIS" E
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, NA FORMA DO VOTO DE
VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO
PELOS VOTOS DOS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA. OS MINISTROS
LEONARDO PUNTEL (RELATOR), MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CELSO LUIZ NAZARETH E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA DEFESA
E INTEGRAL AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER
A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO "A QUO", E REFORMAVA A
SENTENÇA, PROCEDENDO À NOVA FIXAÇÃO DA PENA DO EX-SD
HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO NO PATAMAR DE 2 (DOIS) ANOS, 9
(NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS", A SER INICIALMENTE CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, NA

FORMA DO ART. ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM E
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES DAVAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA, CONDENAR
O EX-SD EX HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
ESTELIONATO AGRAVADO (ART. 251, § 3º, DO CPM), POR 2 (DUAS) VEZES,
EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP COMUM); E
REDIMENSIONAVAM A PENA DEFINITIVA PARA 1 (UM) ANO, 6 (SEIS) MESES
E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, CONCEDENDO O BENEFÍCIO DO
"SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE E O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
TODAVIA, DECLARAVA EXTINTA SUA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA
MODALIDADE RETROATIVA, COM BASE NO ART. 123, INCISO IV, C/C O
INCISO VI DO ART. 125 E ART. 129, TODOS DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE. RELATOR PARA O ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL (RELATOR) E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÃO VOTOS
VENCIDOS. O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO DO MÉRITO. O VOTO DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-13.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LEONARDO
PUNTEL, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR MINISTERIAL DE
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, E, NO MÉRITO, DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DA DEFESA E INTEGRAL AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA MANTER A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO "A QUO", E
REFORMAR A SENTENÇA, PROCEDENDO NOVA FIXAÇÃO DA PENA DO EX-
SD HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO NO PATAMAR DE 2 (DOIS) ANOS, 9
(NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS", A SER INICIALMENTE CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, NA
FORMA DO ART. ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM E
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE; E APÓS O VOTO DA
REVISORA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
QUE ACOLHIA A PRELIMINAR MINISTERIAL E DECLARAVA A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, E, NO
MÉRITO, DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA
VERGASTADA, CONDENAR O EX-SD EX HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO AGRAVADO (ART. 251, § 3º, DO
CPM), POR 2 (DUAS) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP
COMUM); E REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 1 (UM) ANO, 6
(SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, CONCEDENDO-LHE O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO, TODAVIA, DECLARAVA EXTINTA SUA PUNIBILIDADE EM RAZÃO
DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA
MODALIDADE RETROATIVA, COM BASE NO ART. 123, INCISO IV, C/C O
INCISO VI DO ART. 125 E ART. 129, TODOS DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

ACOMPANHAVAM O MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ACOMPANHAVAM A
MINISTRA REVISORA. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CELSO LUIZ NAZARETH,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-13.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES.
DEFESA
E
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. § 3º DO ART. 251 DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE ESPECIAL. ART. 73 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 80 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR.
1.Havendo Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, a
pena fixada em primeiro grau poderá ser modificada em patamar superior, de
forma a alterar o referencial da prescrição.
2. A Lei n° 14.688/2023, ao deixar de alterar o teor do § 3º do art. 251 do
Código Penal Militar, indica que não há intenção do legislador de considerar
como causa de aumento o fato de o crime de estelionato ter sido cometido
contra a Administração Militar, mas como agravante especial, sujeita às regras
do art. 73 do Código Penal Militar e incidente na segunda fase da dosimetria da
pena.
3. Por ser mais benéfica ao réu, deve ser aplicada a pena decorrente da
continuidade delitiva, com base no art. 80 do Código Penal Militar, com a
redação da Lei n° 14.688/2023, em comparação à redação anterior vigente ao
tempo do crime.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Apelo defensivo conhecido e não provido. Decisão por maioria.
Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao
Recurso interposto pela Defesa e em dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a
Sentença e condenar o ex-Soldado do Exército HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO à pena
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 80,
ambos do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, sem
a concessão do sursis e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 12 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa, em favor do ex-Sd
HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO, e pelo Ministério Público Militar, ambos contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, de 12
de setembro de 2022, que condenou o Acusado, como incurso no artigo 251, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis e com o
direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 2/5/2019, nos seguintes
termos (Processo nº 7000099-45.2019.7.08.0008, evento 1, doc. 1):
Consta dos autos que em 07 de abril de 2015 o então Soldado do Exército HENRIQUE
OLIVEIRA CARVALHO apresentou ao Hospital de Guarnição de Marabá uma primeira
Solicitação de Auxílio transporte (SAT) no valor de R$ 582,83 (quinhentos e oitenta e dois
reais e oitenta e três centavos), declarando residir na Tv. Ulisses Guimarães, 46, Vl Moisés,
São Domingos do Araguaia (evento 27, documento 1, fl. 175).
Na ocasião, anexou como comprovante de residência uma fatura (conta de consumo de
energia) da empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA), referente ao mês março de 2015,
Unidade Consumidora n. 50087077, em seu nome e com o endereço na Tv. Ulisses Guimarães,
46, Vl Moisés, São Domingos do Araguaia (evento 27, documento 1, fl. 177).
Em 22 de agosto de 2016, o ora denunciado apresentou nova SAT ao Hospital de Guarnição
de Marabá, no valor de R$ 623,79 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos),
declarando residir na Tv. Ulisses Guimarães, 46, Vl Moisés, São Domingos do Araguaia
(evento 1, documento 2, fl. 12).
Nesta segunda ocasião, anexou como comprovante de residência uma fatura (conta de
consumo de energia) da empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA), referente ao mês julho
de 2016, Conta Contrato 50087077, em seu nome e com o endereço na Rua Boa Vista, 38, São
João do Araguaia, CEP 68.530-000, São João do Araguaia (evento 1, documento 2, fl. 13).
Durante conferência realizada pelo 1º Tenente MAURO NICOLOW no sítio da empresa
CELPA na internet, constatou-se que o número da conta contrato relativa à segunda SAT do
Soldado HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO estava em nome de ELIS REGINA DA SILVA
CONCEIÇÃO (evento 1, documento 2, fls. 41/43).
Em resposta ao requerimento do HGuMab para a CELPA referente a fatura do mês de março
de 2015, Unidade Consumidora n. 50087077, em nome do ora denunciado (evento 27,
documento 1, fl. 177), a companhia informou que não emitiu a aludida fatura e que a referida
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conta contrato estava em nome da Sra ELIS REGINA DA SILVA CONCEIÇÃO (evento 27,
documento 1, fls. 236/238).
Em resposta ao requerimento do HGuMab para CELPA referente a fatura do mês de mês julho
de 2016, Conta Contrato 50087077, em nome de Henrique Oliveira Carvalho (evento 1,
documento 2, fl. 13), a companhia informou que o CPF que consta na fatura apresentada
(CPF do ora denunciado) não pertence à conta contrato apresentada, não está cadastrado no
sistema comercial da empresa e nunca foi vinculado a nenhuma conta contrato (evento 1,
documento 2, fl. 125). A fatura emitida pela CELPA naquele mês de referência possui como
titular a Sra. ELIS REGINA SILVA CONCEIÇÃO (evento 1, documento 2, fl. 126).
Realizada diligência no endereço constante na fatura, constatou-se que a atual moradora, a
Sra. ELIS REGINA DA SILVA CONCEIÇÃO, residia no local há cerca de nove anos e não
conhecia o ex-Militar (evento 1, documento 2, fl. 50).
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de
montagem digital na fatura de julho de 2016 em nome de Henrique Oliveira Carvalho (evento
1, documento 2, fls. 119/123).
O prejuízo gerado à administração militar foi calculado em processo administrativo no
importe de R$ 8.181,30 (oito mil, cento e oitenta e um reais e trinta centavos), valor não
corrigido (evento 1, documento 2, fl. 64).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime de estelionato, previsto no artigo 251, §3º,
do Código Penal Militar. Isso porque, agindo de forma livre, consciente e voluntária, por duas
vezes, fez uso de comprovante de residências falsificados perante Organização Militar com o
propósito de obter vantagem pecuniária indevida, a título de auxílio-transporte.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, alínea "e" do Código Penal Militar.
Dessa forma, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia com a
citação do ex-Soldado HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO como incurso no artigo 251, §3º,
do Código Penal Militar, por duas vezes, para se ver processar e julgar.
Em 9 de maio de 2019, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000099-
45.2019.7.08.0008, evento 1, doc. 2). O Acusado foi citado em 24 de agsoto de 2019
(Processo nº 7000099-45.2019.7.08.0008, evento 13).
Em 4 de setembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da União Dr. JOSÉ
MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA sobrestou a instrução criminal até o trânsito em
julgado do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em razão de, na sua visão, existir conflito
de competência gerado pelo dispositivo legal e a decisão do STM (Processo nº 7000099-
45.2019.7.08.0008, evento 17).
Em 5 de setembro de 2019, o Ministério Público Militar manifestou-se ciente da
Decisão de sobrestamento do feito, quedando-se inerte (Processo nº 7000099-
45.2019.7.08.0008, evento 22).
Em 8 de fevereiro de 2021, o Juízo a quo tornou sem efeito o sobrestamento do
feito (Processo nº 7000099-45.2019.7.08.0008, evento 51).
Em 11 de março de 2021, a Defesa apresentou sua Defesa Preliminar (Processo
nº 7000099-45.2019.7.08.0008, evento 61).
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 23 de agosto de 2021, foram juntados aos autos Laudo Pericial Contábil,
datado de 16 de agosto de 2021, em que atestam os peritos (Processo nº 7000099-
45.2019.7.08.0008, evento 86):
[...] o militar recebeu a título de auxilio transporte no período compreendido de abril 2015 à
setembro de 2016 o valor correspondente a R$ 10.375,37 (dez mil trezentos e setenta e cinco
reais e trinta e sete centavos). Desses EFETIVAMENTE conforme análise da documentação o
Militar teria direito a receber somente R$ 2.930,74 (dois mil novecentos e trinta reais e setenta
e quatro centavos). Dessa forma chega-se ao valor da diferença recebida pelo militar de R$
7.444,63 (sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).
Interrogado em 17 de fevereiro de 2022, o Acusado fez uso de seu direito
constitucional ao silêncio (Processo nº 7000099-45.2019.7.08.0008, eventos 145 e 146).
Em 25 de fevereiro de 2022, o Ministério Público Militar declarou não haver
diligências a requerer no prazo do art. 427 do CPPM (Processo nº 7000099-
45.2019.7.08.0008, evento 153), ao passo que a Defesa, em 7 de março de 2022, requereu (i)
a juntada do Plano de Chamadas, referente aos anos de 2015 e 2016, do Hospital de
Guarnição do Exército de Marabá; (ii) a juntada da Ficha do SICAPEX, do Acusado; e (iii) a
solicitação de informações a respeito de ter sido o Acusado submetido ao exame de
contracheque, referente aos anos 2015 e 2016, bem como do envio do Boletim Interno
relatório de Exame de Contracheque do denunciado, referente aos anos 2015 e 2016
(Processo nº 7000099-45.2019.7.08.0008, evento 155).
Em 8 de março de 2022, o Juízo de Primeira Instância deferiu o pedido da
Defesa (Processo nº 7000099-45.2019.7.08.0008, evento 157).
Em 15 de abril de 2022, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações
Escritas (Processo nº 7000099-45.2019.7.08.0008, evento 167). A Defesa, a seu turno,
apresentou suas Alegações Escritas em 10 de maio de 2022 (Processo nº 7000099-
45.2019.7.08.0008, evento 174).
Em 2 de julho de 2022, a Defesa juntou aos autos o Plano de Chamada de 2015
e de 2016 (Processo nº 7000099-45.2019.7.08.0008, evento 192).
Em 6 de setembro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, condenou o Acusado
como incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, e, por maioria (3x2), aplicou-lhe a
pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em
liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena
(evento 1, doc. 1).
O Ministério Público Militar, intimado em 13 de setembro de 2022 (Processo nº
7000099-45.2019.7.08.0008, evento 266), interpôs Apelação na mesma data (Processo nº
7000099-45.2019.7.08.0008, evento 267).
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requer a reforma da Sentença
para que o Acusado seja condenado nos termos da Denúncia, como incurso no crime de
estelionato, de forma continuada e com a agravante do § 3º do artigo 251 do Código Penal
Militar (evento 1, doc. 2).
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, intimada em 22 de setembro de 2022 (Processo nº 7000099-
45.2019.7.08.0008, evento 271), interpôs Recurso em 30 de setembro de 2022 (Processo nº
7000099-45.2019.7.08.0008, evento 273).
Em suas Razões, a Defesa requer a absolvição do Acusado, com fulcro nas
alíneas “b” e “e” do CPPM. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a
minoração da pena (evento 1, doc. 3).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu o provimento parcial
do Recurso defensivo tão só para que haja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 72,
inciso I, do Código Penal Militar, indeferindo-se os pedidos absolutórios (evento 1, doc. 4).
Em Contrarrazões, a Defesa requereu o não provimento do Apelo ministerial
(evento 1, doc. 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se, preliminarmente, pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado e, no mérito manifestou-se da seguinte
forma (evento 6):
[...] caso não reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, pelo desprovimento do
Apelo Defensivo e provimento do Apelo Ministerial, para, ao fim, considerar-se a agravante
do § 3º do artigo 251 do CPM e a atenuante da menoridade, compensando-as na forma do
artigo 75 do mesmo Diploma Legal, mantendo- a pena aplicada.
É o Relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade dos Recursos, devendo,
portanto, ser conhecidos.
PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
A
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar,
em
seu
Parecer,
pugna,
preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva por ter ocorrido lapso superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da
Denúncia e a Sentença condenatória.
Alega que ainda que seja reconhecida a agravante prevista no § 3º do art. 251
do Código Penal Militar, essa se compensaria com a atenuante da menoridade do autor na
data dos fatos, permanecendo a pena fixada de 2 (dois) anos de reclusão.
No caso em espécie, entendo que os argumentos apresentados são consistentes,
entretanto, não há como afirmar que o quantum da pena fixada pelo Juízo de primeira
instância será mantido, pois há Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, podendo a pena ser fixada em patamar superior e que seja apto a alterar o
referencial da prescrição.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, entendo que é imprescindível a análise do mérito para que se possa
chegar a uma conclusão quanto à extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência
da prescrição.
MÉRITO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União
e pelo Ministério Público Militar, ambos contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que
condenou o Acusado ex-Soldado HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO, como incurso no
art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício
do sursis e com o direito de apelar em liberdade.
Em Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer a reforma da
Sentença condenatória, na parte em que afastou a agravante prevista no § 3º do art. 251 do
CPM por entender que não há bis in idem quando o autor do crime é militar da ativa, cabendo
o afastamento apenas quando o agente é civil ou militar inativo, pois, apenas nesse caso, a
única vítima possível seria a Administração Militar. No caso dos autos, alega que o
estelionato poderia ser cometido contra outras vítimas que não a Administração Militar, sendo
cabível, portanto, a exasperação da pena em face da agravante afastada.
Requer, ainda, seja considerada a continuidade delitiva, pois o Acusado, por
duas vezes, utilizou-se de comprovantes de residência falsificados, induzindo a
Administração Militar em erro e recebendo, como consequência, vantagem pecuniária
indevida.
Por sua vez, a Defesa requer, em suas Razões, a reforma da Sentença
condenatória para absolver o Réu das imputações que lhe foram atribuídas, com base no art.
439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, por entender não configurar o fato
infração penal. Alternativamente, pugna que seja reconhecida a insuficiência de provas e seja
o Réu absolvido com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Por fim, requer, subsidiariamente, a aplicação da atenuante do art. 72, inciso I,
do Código Penal Militar, na segunda fase da dosimetria da pena, e aplicação da minorante
inominada (desproporcionalidade da pena aplicada em relação ao dano causado), na terceira
fase.
Consta nos autos que o então Soldado HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO
teria apresentado dois requerimentos de auxílio-transporte perante a Administração Militar,
em abril de 2015 e agosto de 2016, instruídos com falsas faturas de energia da Companhia
Energética do Pará - CELPA, nas quais constava o endereço ********
1 como sendo sua
residência.
Verificou-se, posteriormente, que o Acusado poderia residir em dois endereços,
mas nenhum dos dois havia sido informado para efeitos do benefício requerido: na Folha 26
da Ficha de Informação Pessoal do Departamento Geral do Pessoal constava o endereço
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

*********
2, enquanto na Folha 01 do Laudo Pericial Contábil constava **********
3, onde o
Réu foi citado pelo Oficial de Justiça Federal.
Na Sentença proferida, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar entendeu que o fato de o crime ter sido
cometido contra a Administração Militar configura elementar do tipo penal e afastou a
agravante especial prevista no § 3º do art. 251 do Código Penal Militar, também deixou de
aplicar a causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, restando a pena
definitiva fixada em 2 (dois) anos de reclusão.
De início, verifico que não subsiste a alegação de atipicidade da conduta do
Acusado.
De fato, com base nos requerimentos apresentados e nos documentos anexados,
o Acusado recebeu, a título de auxílio-transporte, o valor indevido de R$ 7.444,63 (sete mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), valor obtido em Perícia
Contábil.
As provas acostadas aos autos demonstram, sem margem de dúvidas, que o
Réu, de fato, não residia no endereço informado nos requerimentos de auxílio-transporte e
que entregou as faturas de energia falsas a fim de induzir a erro, na primeira conduta, e
manter em erro, na segunda, a Administração Militar, subsomando-se a conduta,
perfeitamente, ao tipo penal do art. 251 do Código Penal Militar.
Assim, a manutenção da condenação é medida impositiva.
Quanto à incidência da agravante especial inserida no § 3º do art. 251 do CPM,
essa visa a penalizar de forma mais gravosa a conduta do estelionatário que lesa os cofres da
Administração Militar em detrimento de outras vítimas possíveis.
A doutrina e a jurisprudência dominantes têm entendido que, no caso de crime
militar de estelionato cometido por civil, militar da reserva ou reformado, não pode incidir a
agravante do § 3º do art. 251 do CPM, pois o art. 9º, inciso III, do CPM estabelece que o
delito atente contra as instituições militares, ou seja, tal circunstância é uma elementar do
próprio tipo.
O mesmo não se aplica, entretanto, ao militar da ativa, uma vez que a leitura do
art. 9º, inciso II, do CPM demonstra que o agente, em tal condição, pode cometer o crime
militar de estelionato contra outras vítimas, por exemplo, contra militar na mesma situação,
ou contra militar da reserva, ou reformado, ou civil, se em lugar sujeito à Administração
Militar.
Sobre o tema, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MILITAR. AGRAVAÇÃO DA PENA. ART.
251, § 3º, CÓDIGO PENAL MILITAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. A vítima "administração militar" não é elemento do crime de estelionato
militar, quando o acusado é militar da ativa. A conduta perfaria o tipo do art. 251, ainda que
não praticada contra a instituição (v. art. 9º, II, CPM). Assim, a agravante prevista no § 3º do
art. 251 do Código Penal Militar se aplica ao militar da ativa, embora não se aplique ao civil
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nem ao militar inativo (reformado/reserva), já que, quanto a estes, só há crime de estelionato
militar se a vítima for a administração militar (art. 9º, I, CPM) - é elemento do tipo.
Ilegalidade não configurada. Ordem denegada. (STF. HABEAS CORPUS Nº 85167. Segunda
Turma. Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA. Julgamento: 21/11/2006. Publicaçãop:
02/02/2007). (Grifo nosso)
Esse tem sido o entendimento desta Corte, ratificando o entendimento esposado
pelo Supremo Tribunal Federal:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 251, §
3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUXÍLIO-
TRANSPORTE.
PROTOCOLIZAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
ACOMPANHADO
DE
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO PERICIAL. ADULTERAÇÃO.
MONTAGEM DIGITAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO ESTATUTO
REPRESSIVO
CASTRENSE.
AGENTE
MILITAR.
INCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO PELA PENA IN CONCRETO. DECISÃO UNÂNIME. Incorre
no preceito punitivo previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, o militar da ativa
que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, faz uso de comprovante de residência
falsificado perante Organização Militar, com a finalidade de obter, indevidamente, a
concessão de vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte. Laudo pericial a
demonstrar, sem margem para dúvidas, a ocorrência de montagem digital na fatura de energia
elétrica utilizada para induzir em erro a Administração Militar. Materialidade assente.
Autoria extraída de provas documental e testemunhal. A tutela jurídica contemplada no delito
de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar é a inviolabilidade do patrimônio,
de modo a coibir a fraude geradora do prejuízo a outrem. In casu, o delito se viabilizou
mediante a protocolização de requerimento de solicitação de "auxílio- transporte", sendo
certo que, para a comprovação do local de residência do acusado, este juntou documentos
cujos dados eram divorciados da realidade (o declarante não residia no endereço informado),
tendo auferido ilicitamente vantagem pecuniária em detrimento dos cofres públicos. Incabível
a alegação de crime impossível, previsto no art. 32 do Código Penal Militar, uma vez que, no
caso em exame, o Réu efetivamente percebeu Auxílio-Transporte, valendo-se, justamente, dos
documentos apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro a Administração
Castrense. Apelo ministerial provido para cassar a sentença absolutória e condenar o réu nas
sanções previstas no art. 251, § 3º, do CPM. Reconhecimento ex officio da prescrição pela
pena in concreto. Decisão unânime. (STM. Apelação Nº 7000547-93.2021.7.00.000. Relator:
Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 28/04/2022. Publicação:
23/05/2022). (Grifo nosso).
Nesse contexto, não há a incidência do bis in idem, pois, no caso, trata-se de
crime cometido por militar da ativa contra a Administração Militar, merecendo, pois, ser
reformada a Sentença para que passe a incidir a agravante especial prevista no § 3º do art.
251 do CPM.
Ainda sobre o tema, considero relevante retomar a discussão sobre a fase de
incidência do referido dispositivo, analisando se o Código Penal Militar prevê o § 3º do
art. 251 do CPM como uma agravante especial, incidente na segunda fase da dosimetria
da pena, ou como causa de aumento de pena, incidente na terceira fase.
Para tanto, inicio transcrevendo julgado desta Corte sobre o tema:
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE INCONTROVERSAS. RECURSO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE MENORIDADE E DE
CONFISSÃO LEGAL. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. AUTORIZAÇÃO. OBSERVADO LIMITE
LEGAL PENA COMINADA AO CRIME. ART. 73 DO CPM. ENUNCIADO Nº 231 DA
SÚMULA DO STJ. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA. QUANTUM DA
PENA. DECISÃO POR MAIORIA. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO.
DECISÃO UNÂNIME. I. A autoria, a materialidade e a culpabilidade são matérias
incontroversas. O objeto do recurso cinge-se à dosimetria da pena, a qual merece ser
reformada. II. O crime de estelionato prevê uma pena de, no mínimo, 2 (dois) anos, sendo de 7
(sete) anos o seu máximo. O intervalo entre os limites é de 5 (cinco) anos, ou seja, 60
(sessenta) meses. Nesse raciocínio, para se chegar ao valor, in casu, de cada circunstância,
faz-se a divisão entre o total de meses por 8 (oito), obtendo-se um valor de 7 (sete) meses. III.
A presença de uma circunstância judicial desfavorável autoriza o acréscimo de 7 (sete) meses
à pena inicial, qual seja, o modo de execução, no qual o Acusado se valeu da confiança de
seus superiores e utilizou-se da senha de um deles para operar o sistema e manipulá-lo da
melhor forma que lhe aprouvesse, perdurando a fraude no interstício de outubro de 2016 a
fevereiro de 2017, causando um prejuízo enorme à Administração Militar. IV. A presença da
atenuante da menoridade relativa autoriza a diminuição da pena para o seu patamar mínimo.
No entanto, não pode ficar aquém dos limites previstos para o delito em tela, qual seja, de 2
(dois) anos de reclusão, à luz do art. 73 do CPM e do Enunciado nº 231, sumulado pelo STJ.
V. No tocante à atenuante da confissão espontânea, desde a descoberta da empreitada
criminosa, tendo o Acusado inclusive ressarcido parte do valor recebido indevidamente, não
há como sopesá-la na presente fase, tendo em vista que a pena-base se encontra no seu
mínimo legal. VI. Ressalte-se que o § 3º do art. 251 do Código Castrense apresenta causa de
aumento de pena para o crime de estelionato praticado em detrimento da Administração
Militar, com agravação de um quinto a um terço no quantum da pena, nos termos do art. 73
do referido Códex. VII. Entende-se que, por haver apenas uma circunstância judicial negativa
sopesada na primeira fase, deve haver certa proporcionalidade nos critérios valorados na
terceira fase. Dessa forma, fixa-se a fração de 1⁄4 (um quarto), a ser incidida sobre a pena de 2
(dois) anos de reclusão, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
VIII. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime. Quantum da reprimenda.
Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000564-95.2022.7.00.0000. Relator: JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 18/05/2023. Data de Publicação: 19/06/2023.)
(Grifos nossos.).
Destaco que, embora reconheça os argumentos apresentados e, até então, viesse
acompanhando as decisões da Corte nesse sentido, entendo que devo alterar meu
posicionamento – o qual já adiantei no julgamento da Apelação nº 7000622-
64.2023.7.00.0000, de minha relatoria, julgada em 30 de abril de 2024 – especialmente
em razão das alterações promovidas no Código Penal Militar pela Lei nº 14.688/2023.
De fato, ainda que houvesse polêmica envolvendo a interpretação do texto
legal, que dispõe expressamente que o estelionato cometido contra a Administração Militar
terá a pena agravada – ou seja, agravante especial, incidente na segunda fase da
dosimetria, observada a fração de aumento de 1/5 (um quinto) a 1/3 (um terço), nos
termos do art. 73 do CPM –, esta Corte vinha mantendo o entendimento de que o legislador
equivocou-se ao utilizar tal expressão, aplicando o citado dispositivo na terceira fase da
dosimetria da pena, como causa de aumento.
Tal fato tinha como fundamento, entre outros, a existência de diversos
dispositivos no Código Penal Militar que traziam, da mesma forma, a expressão "agrava-se",
"a pena é agravada" e outras, no entanto, estipulavam o quantum a ser aplicado, característica
das causas de aumento, ou seja, o Código Penal Militar era permeado de atecnias que
deixavam ao julgador a tarefa de proceder às correções necessárias, quando fosse o caso.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a publicação da Lei nº 14.688/2023, no entanto, percebe-se que houve um
cuidado específico do legislador em corrigir tais atecnias, alterando a redação dos
dispositivos para os termos corretos, como demonstrado na tabela a seguir, que estabelece um
paralelo entre a redação anterior e a atual:
DISPOSITIVO
REDAÇÃO ANTERIOR
REDAÇÃO ATUAL
Art. 206, § 1º
A pena pode ser agravada se o crime
resulta de regra técnica de profissão, arte ou
ofício, ou se o agente deixa de prestar
imediato socorro à vítima.
A pena é aumentada de 1/3 (um terço):
I - se o crime resulta da inobservância de regra
técnica de profissão, arte ou ofício;
II - se o agente deixa de prestar imediato socorro à
vítima, não procura diminuir as consequências do
seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante.
Art. 207, § 1º
Agravação de pena
Se o crime é praticado por motivo egoístico,
ou a vítima é menor ou tem diminuída, por
qualquer motivo, a resistência moral, a pena
é agravada.
Aumento de pena
§ 1º Se o crime é praticado por motivo egoístico, ou
a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer
motivo, a resistência moral, a pena é duplicada.
Art. 210, § 1º
A pena pode ser agravada se o crime
resulta de inobservância de regra técnica de
profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa
de prestar imediato socorro à vítima.
A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime
resulta da inobservância de regra técnica de
profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de
prestar imediato socorro à vítima, não procura
diminuir as consequências do seu ato ou foge para
evitar prisão em flagrante.
Art. 226, § 2º
Agravação de pena
Aumenta-se a pena de um terço, se o fato é
cometido por militar em serviço ou por
funcionário público civil, fora dos casos
legais,
ou
com
inobservância
das
formalidades prescritas em lei, ou com abuso
de poder.
Aumento de pena
A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o fato é
cometido por militar em serviço ou por servidor
público, fora dos casos legais, ou com inobservância
das formalidades prescritas em lei ou com abuso de
poder.
Art. 267, § 2º
Agravação de pena
A pena é agravada, se o crime é cometido
por superior ou por funcionário em razão da
função.
Aumento de pena
A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é
cometido por superior, por militar ou por servidor
público, em razão da função.
Art. 336, parágrafo
único
Aumento de pena
A pena é agravada, se o agente alega ou
insinua que a vantagem é também destinada
ao militar ou assemelhado, ou ao funcionário.
Aumento de Pena
A pena é aumentada de metade se o agente alega
ou insinua que a vantagem é também destinada ao
militar ou ao servidor público.
Note-se que o art. 251 e seus parágrafos não foram alterados, ou seja,
permanece a redação original do § 3º: "A pena é agravada, se o crime é cometido em
detrimento da administração militar", indicando que não há intenção do legislador de
considerar como causa de aumento o fato de o crime de estelionato ter sido cometido contra a
Administração Militar, mas como agravante especial, sujeita às regras do art. 73 do Código
Penal Militar e incidente na segunda fase da dosimetria da pena.
Dessa forma, deve incidir na segunda fase da dosimetria a agravante especial
prevista no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar.
O Ministério Público Militar requer, adicionalmente, a reforma da Sentença
para que seja aplicada a causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva.
Verifico que, entre as apresentações do primeiro e do segundo requerimentos de
auxílio-transporte pelo Acusado, respectivamente, em abril de 2015 e agosto de 2016,
transcorreu lapso temporal superior a um ano. Tal intervalo impossibilitaria, em tese, a
aplicação do instituto do crime continuado, pois, de acordo com a jurisprudência dominante,
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o prazo máximo a ser considerado para configurar a continuidade delitiva seria na faixa dos
30 (trinta) dias. Deveria aplicar-se, portanto, o concurso material de crimes, previsto no art.
79 do Código Penal Militar.
Destaco, entretanto, que o segundo delito possui identidade de objeto e de lugar
com o primeiro, além de ter sido cometido em face da mesma vítima, a Administração
Militar, para garantir a continuidade do benefício indevidamente obtido em abril de 2015,
evidenciando unidade de desígnios, ou seja, congregando características da continuidade
delitiva.
Ademais, a incidência do concurso material mostra-se mais gravosa que o
requerido pelo Ministério Público Militar, o que ultrapassaria os limites da interposição
recursal. Assim, entendo que o segundo delito pode ser considerado como continuidade do
primeiro por ser mais benéfico ao Acusado e pelas características já mencionadas.
Saliento que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido
de elastecer o prazo entre as condutas para reconhecer o instituto do crime continuado,
conforme julgados a seguir:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL
SUPERIOR A TRINTA DIAS. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. MANTIDA A
CONTINUIDADE DELITIVA. SÚM. 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Embora para
reconhecimento da continuidade delitiva se exija o não distanciamento temporal das
condutas, em regra no período não superior a trinta dias, conforme precedentes da Corte,
excepcional vinculação entre as condutas permite maior elastério no tempo. 2. Tendo sido
imputada aos recorridos a apropriação de grãos que mantinham como depositários da
CONAB, conforme apurado em fiscalizações nos dias 21/11/2012 e 20/02/2013, nota-se que
a indicada apropriação de grãos deu-se por clara atividade contínua, através de agentes que
apenas foram flagrados em diferentes dias, num período de um trimestre. É de se manter,
pois, a excepcional admissão do favor da continuidade delitiva”. 3. Recurso especial não
conhecido. (STJ. REsp n. 1.661.286/RS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018) (Grifos nossos.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Para o
reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que se observe, além dos requisitos de
ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de
execução), os de ordem subjetiva, assim entendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo
subjetivo havido entre os eventos delituosos, em observância à Teoria Mista ou Objetivo-
Subjetiva, o que não ocorreu no caso.
2. "Apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário
ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que
não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período
superior a 30 dias" (AgRg no REsp n. 1.503.538/SC, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro,
DJe de 21/5/2018.) 3. Por outro lado, o período de 30 dias não é um critério absoluto, mas
tão somente um parâmetro que deve ser observado conforme as peculiaridades do caso
concreto. No entanto, o caso não permite a mitigação do período de 30 dias, tendo em vista o
transcurso de 5 anos entre o último crime de estupro de vulnerável e o crime de estupro, o que
afasta a unidade temporal necessária para a continuidade delitiva, impossibilitando o
reconhecimento de que o ato subsequente seja considerado como continuação dos primeiros.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 2052168 / SP, Relator Ministro Jesuíno
Rissato, julgado em 11/03/2024, DJe de 14/03/2024.) (Grifos nossos.)
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, entendo que deve incidir a causa de aumento de pena decorrente da
continuidade delitiva, com base no art. 80 do Código Penal Militar, com a redação dada pela
Lei 14.688/2023.
Vejamos o dispositivo:
Crime continuado
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). (Redação dada pela Lei nº 14.688, de
2023)
Passo, portanto, à dosimetria da pena pelos crimes do art. 251, § 3º, do Código
Penal Militar, de forma consumada, por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva.
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do Código Penal Militar, verifico que elas são favoráveis ao Réu, motivo pelo qual
fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, incidentes a agravante especial do art. 251, § 3º, e a atenuante
genérica do art. 72, inciso I, ambos do Código Penal Militar, por serem equivalentes entre si,
é como se não tivessem ocorrido, nos termos do art. 75 do Código Penal Militar. Assim,
permanece a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão.
Vejamos os dispositivos citados:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
(...)
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;
Art. 75. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente, e da reincidência. Se há equivalência
entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido.
Na terceira fase, entendo que não se aplica ao caso concreto a minorante
inominada requerida pela Defesa (desproporcionalidade da pena aplicada em relação ao dano
causado), uma vez que o crime reveste-se de gravidade suficiente para que a pena imposta
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seja-lhe proporcional.
Contudo, deve ser aplicada a causa de aumento de pena decorrente da
continuidade delitiva, com base no art. 80 do Código Penal Militar, com a redação dada pela
Lei 14.688/2023, por ser mais benéfica ao Réu em comparação à redação anterior, vigente ao
tempo do crime, e que traz idêntica previsão do art. 71 do Código Penal comum, até então
utilizado por esta Corte.
Há de se recordar o critério determinado na Súmula STJ nº 659:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
Portanto, tratando-se de duas infrações consumadas com pena idêntica, fixo a
causa de aumento em 1/6 (um sexto), resultando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, sem a
concessão do sursis, por expressa vedação legal contida no art. 84 do Código Penal Militar, e
com o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, conheço de ambos os Recursos interpostos, nego provimento ao
Apelo defensivo e dou provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença e condenar
o ex-Soldado do Exército HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO à pena de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 80, ambos do Código
Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, sem a concessão
do sursis e com o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001363260v15 e do código CRC e681985a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 7/8/2024, às 15:31:50
1. Dados pessoais protegidos nos termos dos incisos LX e LXXIX do art. 5º da Constituição Federal, e .Lei nº 13.709, de
14 de agosto de 2018 (LGPD).
2. Dados pessoais protegidos nos termos dos incisos LX e LXXIX do art. 5º da Constituição Federal, e .Lei nº 13.709, de
14 de agosto de 2018 (LGPD).
3. Dados pessoais protegidos nos termos dos incisos LX e LXXIX do art. 5º da Constituição Federal, e .Lei nº 13.709, de
14 de agosto de 2018 (LGPD).
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363260 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-13.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, quando do julgamento do mérito, divergi da
douta maioria pelos motivos expostos a seguir.
Insurgem-se a Defesa (evento 1, doc. 3), em favor do ex-Sd HENRIQUE
OLIVEIRA CARVALHO, e o Ministério Público Militar (evento 1, doc. 2), ambos contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, de
12/9/2022, que condenou o Acusado, como incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal
Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de
apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da
pena (evento 1, doc. 1).
Merecem acolhida parcial o apelo da Defesa e integral o apelo do Parquet.
Para melhor organização do presente voto, primeiro serão analisados os pleitos
defensivos tendentes a absolver o Acusado para, então, serem abordados os pleitos
pertinentes à dosimetria da pena de ambos os Apelantes.
O Juízo a quo condenou o Acusado nos seguintes termos (Processo nº 7000099-
45.2019.7.08.0008, evento 262):
Analisando as provas dos autos, e os indícios trazidos da fase investigativa, conclui-se, com
segurança, que o réu não residia na Tv. Ulisses Guimarães, 46, Vila Moisés, São Domingos do
Araguaia, constante nas contas de consumo de energia elétrica apresentadas por ele como
comprovante de residência, no mês de abril de 2015 e agosto de 2016.
Na verdade, no período em que requereu o pagamento do auxílio Transporte, o acusado
residia na Folha 26, Quadra Especial, S/N, Bairro Nova Marabá-PA, endereço constante na
Ficha de Informação Pessoal-DGP (Evento 164), ou no real endereço constante no Laudo
Pericial Contábil, indicado pelos Peritos sob juramento (Eventos 85/86): Folha 01, Quadra
Especial, Lote 10, Bairro, Nova Marabá-PA. Aliás, o endereço indicado pelos Peritos, é o
mesmo mencionado na Denúncia; no Mandado de Citação, sendo este o local onde o réu foi
citado pelo Oficial de Justiça Federal, Evento 13.
Logo, as faturas de energia elétrica apresentados perante a Administração Militar, em (abril
de 2015 e agosto de 2016), com o fim de obter vantagem pecuniária indevida, são falsas.
As condutas geraram um prejuízo aos cofres da União da ordem e R$ 7.444, 63 (sete mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais, e sessenta e três centavos), valor obtido em Perícia
Contábil, requerida pela Defesa.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001362645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha, se tem comprovado a existência de meio fraudulento (conta de energia
elétrica); indução a erro; recebimento de vantagem pecuniária ilícita e do prejuízo causado
à Administração Militar, elementos indispensáveis para adequação da conduta ao tipo penal.
Têm-se, pois, nas condutas do acusado, a obtenção de vantagem ilícita, que causou prejuízo à
vítima, a qual foi mantida em erro através de meio fraudulento (comprovante de residência).
Trata-se de conduta típica, antijurídica e culpável.
A Defesa, porém, requer a absolvição do Acusado pela atipicidade da conduta,
uma vez que, ao ver da Defesa, não haveria nos autos a constatação da fraude, veja-se (evento
1, doc. 3):
No caso em tela, verifica-se a ausência, desse elemento constitutivo do crime, qual seja, a
fraude.
O fato criminoso atribuído ao defendente, é de que, teria mediante fraude material –
modalidade artifício –, ao, supostamente, forjar comprovante de energia elétrica – CELPA -,
dos meses de março 2015 e julho de 2016, em seu nome, no endereço Travessa Ulisses
Guimarães, n.46, VI, Moisés, São Domingos do Araguaia.
Com relação à fatura de energia elétrica referente a março 2015, não procedida qualquer
análise pericial sobre o referido documento.
Restando somente, da acusação de que segundo informações da concessionária de energia
elétrica, a Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA, prestadas em 01 SET 2017 - mais de um
ano após o fato - às folhas 125, do IPM, 0000183-39.2017.08.0008 (8ªCJM), a titularidade da
Conta Contrato, no endereço supramencionado, está em nome de ELIS REGINA DA SILVA
CONCEIÇÃO.
Nenhum representante da REDE CELPA foi ouvido em Juízo, para esclarecer a possível
fraude, o Ofício colhido na fase da investigação, isoladamente, não infere com segurança o
meio fraudulento.
(...)
No entanto Excelências, contrariando a informação da concessionária de energia elétrica –
CELPA -, o Laudo de Pericia Criminal Federal (DOCUMENTOSCOPIA), nº 469/2017 –
SETEC/SR/DPF/PA,
NÃO
INDICA
QUE
HOUVE
ALTERAÇÃO
NOS
CAMPOS
REFERENTES A ENDEREÇOS RESIDENCIAIS. Na conclusão do perito: “O Perito tem a
informar que à análise de produtos impressos estão sujeitas à reprodução digitalizada sem que
assim se apresente indícios de adulteração. Na avaliação das contas apresentadas, o Perito
buscou elementos de emendas, rasuras ou sobreposição nos campos referentes aos endereços
residências. Durante esta análise não foram detectadas inconformidades dignas de registro”.
Ou seja, pelo Laudo Pericial Criminal, não houve adulteração, rasura, emenda ou
sobreposição no campo referente aos endereços residenciais. Esvaziando a acusação de fraude
no documento apresentado.
(...)
Como dito no item anterior, não foi detectada elementos de emendas, rasuras ou
sobreposições, indicativos de adulteração, no campo do comprovante de residência, referente
ao endereço residencial. Isto significa dizer, que o campo do endereço, na conta de energia
elétrica, da Conta Contrato, referente ao mês de julho de 2016, é fidedigno, não alterado,
emendado, rasurado ou sobreposto.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001362645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Portanto, excelências, verifica-se que no que se refere a informação essencial do documento –
qual seja, o endereço residencial -, para a percepção ao benefício do auxílio transporte, não
há indícios de adulteração (Evento 1, Documento 2, do IPM 0000183-39.2017.08.0008,
8ªCJM).
(...)
Então, como dito, o meio, supostamente, utilizado - qual seja, os comprovantes de residência,
nas contas de energia elétrica CELPA, referente a março 2015 e julho de 2016 – é inidôneo
para consumação do delito em tela, pois no que se refere a informação essencial do
documento – qual seja, o endereço residencial -, para a percepção ao benefício do auxílio
transporte, não há indícios de adulteração. A informação constante no campo do endereço
residencial, não é falsa; e é informação que veicula a percepção do auxílio transporte.
Ocorre que, ao contrário do que afirma a Defesa, não há dúvida nos autos de
que o Acusado, usando de documento falso, ludibriou a Administração Castrense com o fim
de obter vantagem ilícita.
Nesse sentido, basta verificar as provas elencadas pelo Ministério Público ainda
na Denúncia, aptas a conferir a certeza de que o Acusado não morava no endereço que
apontou como sendo a sua residência.
Ressalta-se, com relação à fatura de março de 2015, o Ofício da Celpa, Centrais
Elétricas do Pará S.A, datado de 3/7/2018, de cujo conteúdo se extraem as seguintes
informações (Processo nº 0000183-39.2017.7.08.0008, evento 27, doc. 1, fls. 91/94):
a) Se as informações contidas na Conta Contrato em anexo, no que se refere aos dados que
nela constam, são verdadeiras:
• Em análise ao sistema, constatamos que as informações não são verídicas.
b) Se a Celpa emitiu a fatura da Conta Contrato supracitada, referente ao mês 03/2015, na
titularidade do Sr. HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO, no CPF 035.929.092-23, com o valor
de R$ 30,99 e vencimento para o dia 24/03/2015;
• Em análise ao sistema, não constatamos a emissão da fatura acima citada em titularidade do
Sr. HENRIQUE.
c) Se o Sr. HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHQ era o titular daquela Conta Contrato no
período da emissão da fatura. Caso negativo a resposta, informar quem era o titular da Conta
Contrato naquele período;
• Em análise ao sistema, o Sr. HENRIQUE não era titular da Conta Contrato no período,
constatamos a titularidade em nome da Sra. ELIS REGINA DA SILVA CONCEIÇÃO,
conforme print e fatura em anexo;
(...)
Quanto à fatura de julho de 2016, a Celpa, Centrais Elétricas do Pará S.A,
prestou informações ainda mais esclarecedoras (Processo nº 0000183-39.2017.7.08.0008,
evento 1, doc. 2, fl. 126):
ORDEM 15-HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO
7000024-13.2023.7.00.0000
40001362645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPF: 035.929.092-53 QUE CONSTA NA FATURA 07/2016 COM A CONTA CONTRATO N°
50087077 NÃO PERTENCE A CONTA CONTRATO DA FATURA APRESENTADA. QUE
CONSTA FATURA APRESENTADA NÃO CONSTA CADASTRADO EM NOSSO SISTEMA
COMERCIAL E NUNCA FOI VINCULADO A NENHUMA CONTA CONTRATO.
Ou seja, a Celpa, Centrais Elétricas do Pará S.A, informou que, em verdade, o
Acusado nunca foi titular de nenhum contrato de fornecimento de energia elétrica. Não há,
portanto, como serem verdadeiros os documentos apresentados pelo Acusado perante a
Administração Militar.
A corroborar essa conclusão tem-se o Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA,
que analisou a fatura referente ao mês de julho/2016 e concluiu pela existência de indicativos
de montagem digital na fatura, veja-se (Processo nº 0000183-39.2017.7.08.0008, evento 1,
doc. 2, fls. 120/124):
O Perito tem a informar que à análise de produtos impressos estão sujeitas à reprodução
digitalizada sem que assim se apresente indícios de adulteração. Na avaliação das contas
apresentadas, o Perito buscou elementos de emendas, rasuras ou sobreposição nos campos
referentes aos endereços residenciais. Durante esta análise não foram detectadas
inconformidades dignas de registro. Todavia o logotipo da CELPA e da COSANPA apresentam
sinais de digitalização, ou seja, de que estes logotipos não foram impressos diretamente do
arquivo original. Conclui-se, portanto, por indicativos de montagem digital nos documentos.
Assim, tem-se que os autos, para além de qualquer dúvida razoável, reuniram
elementos suficientes a apontar que o Acusado se valeu de documento inidôneo para enganar
sua Organização Militar e, assim, auferir vantagem indevida em prejuízo ao Erário.
O fato de a fatura referente a março/2015 não ter sido submetida a perícia, bem
como o fato de nenhum representante da concessionária de energia elétrica Centrais Elétricas
do Pará S/A – CELPA ter sido ouvido em Juízo não invalidam as demais provas constantes
dos autos a apontar a fraude promovida pelo Acusado.
No ponto, ressalta-se ainda que, no curso do Inquérito Policial Militar, fora
realizada diligência para verificar, in loco, o endereço que o Acusado indicou falsamente
como o seu. Nessa oportunidade, verificou-se que quem de fato morava no imóvel era a Sra.
ELIS REGINA DA SILVA CONCEIÇÃO, que afirmou morar no local já há 9 (nove) anos.
Registra-se o conteúdo da diligência (Processo nº 0000183-39.2017.7.08.0008, evento 1, doc.
2, fl. 51):
Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, foi realizada por mim:
PRISCILA ANDRADE DA COSTA - 1° TEN, Encarregado deste Inquérito, e comigo
ADALZIJA CHECHI ALVES – 3º Sgt, servindo de Escrivã, uma diligência no endereço TV
Ulisses Guimarães, 46 VI Moises - São Domingos do Araguaia-PA, descrito na cópia da
solicitação de auxílio transporte (SAT) e na cópia da fatura da CELPA referente ao mês agosto
de 2016, com a finalidade de verificar in loco a situação do imóvel e atual morador do mesmo.
Assim, constatou-se o seguinte: no referido endereço reside a Sra. ELIS REGINA DA SILVA
CONCEIÇÃO, Idt:5 108774, Órgão Expedidor: SSPA, a mesma refere que não conhece o Ex
Miliar HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO e que reside neste endereço, TV Ulisses
Guimarães, 46 Vl Moises - São Domingos do Araguaia-PA, há aproximadamente 9 anos.
Ainda, não há de falar em crime impossível. O meio utilizado era apto e
completamente idôneo a ludibriar a Administração Militar. Tanto assim que não foi verificada
a falsificação em primeiro plano, necessitando de auxílio de um perito.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001362645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, registra-se que a conduta do Acusado gerou prejuízo estimado em R$
7.444,63 (sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos),
conforme se atestou em Laudo Pericial (Processo nº 7000099-45.2019.7.08.0008, evento 86):
Do exposto a estes peritos e após análise da documentação disponibilizada pelos autos do
IPM 0000183-39 .2017.1.08.0008, chega-se à conclusão de que o militar recebeu a título de
auxilio transporte no período compreendido de abril de 2015 à setembro de 2016 o valor
correspondente a R$ 10.375,37 (dez mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta e sete
centavos). Desses EFETIVAMENTE conforme análise da documentação o Militar teria direito
a receber somente R$ 2.930,74 (dois mil novecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).
Dessa forma chega-se ao valor da diferença recebida pelo militar de R$ 7.444,63 (sete mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).
O caso é mesmo de manter a condenação do Acusado.
Passa-se então à análise dos pedidos tendentes a reformar a dosimetria da pena
levada a cabo pelo Juízo a quo.
A Defesa requer, em síntese, que a pena do Acusado seja mitigada com a
aplicação da atenuante referente à menoridade relativa do Acusado, constante do artigo 72,
inciso I, do CPM, e com a incidência de uma minorante inominada, citando, para tanto,
alguns julgados dessa Corte. Transcreve-se o trecho pertinente (evento 1, doc. 3):
Na segunda fase, da dosimetria, não foi observada a atenuante do artigo 72, inciso I, do
Código Penal, referente à menoridade do apelante HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO,
nascido em 22 SET 1995 (evento 1, documento 1), contava, por ocasião da primeira e segunda
SATs, com a idade de 20 anos.
(...)
No caso em tela, observa-se que a resposta penal imposta: 2 (dois) anos, 04 (quatro) meses de
reclusão, é desproporcional à conduta praticada que em cifras para os cofres da União
representa o importe de R$ 8.181,30 (oito mil, cento e oitenta e um reais e trinta centavos),
valor não corrigido (evento 1, documento 2, fl. 64).
Considerando que a sanção penal prevista no art. 251, caput, do CPM, afronta aos postulados
da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se do magistrado o reconhecimento e a
aplicação de minorante inominada.
Trata-se de instituto que reconhece a desproporcionalidade de uma sanção aplicada a uma
conduta praticada. Os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
devem ser observados na medida em que a função educativa da pena e seu caráter
ressocializador merecem ser preservados. In casu, embora tenha havido a comprovação da
conduta delituosa, cujo prejuízo financeiro ao cofres da União representa o importe de R$
2.463,28 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), valor que
sequer autoriza ajuizamento de Execução Fiscal, nos termos do artigo 1º, inciso II, §2º, da
Portaria MF n°75/2012. Assim, o recorrente não pode ser punido com uma pena de reclusão
de 2 (dois) anos, 04 (quatro) meses. Não há justificativa plausível para um apenamento tão
severo.
Razão parcial assiste à Defesa.
Não se olvida que esta Corte já tenha, em casos excepcionais,
aplicado minorante inominada, por força de política criminal, com o fim de reduzir o patamar
de pena que, apesar de calculada seguindo os ditames do Direito, tenha restado
7000024-13.2023.7.00.0000
40001362645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

flagrantemente excessiva quando observadas as particularidades do caso concreto.
Entendo não ser esse o caso dos autos. O Acusado restou condenado a uma
reprimenda absolutamente compatível com a de outros casos de estelionato trazidos ao
conhecimento desta Corte em passado recente.
Por dever de lealdade ao plenário desta Corte, registra-se que, em caso
semelhante, a minorante inominada foi aplicada, mediante decisão tomada por voto de
desempate, uma vez que 6 (seis) ministros concordaram com a sua aplicação, enquanto outros
6 (seis) discordaram de tal medida. Assim, restou ementado aquele Acórdão:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). AUXÍLIO-
TRANSPORTE. COMPROVANTES RESIDENCIAIS FRAUDULENTOS. TIPICIDADE.
PRESENÇA
DAS
ELEMENTARES.
PROCEDÊNCIA.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA. APLICABILIDADE. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA ‘CONTRA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR’. APLICABILIDADE.
APELO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO DEFESA.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A autoria e a materialidade do delito
restaram comprovadas nos autos pelas provas documental e pericial, assim como pelas
diligências realizadas no local apontado pelo Acusado como sendo o endereço da sua
residência. 2. Em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser
aplicada a minorante inominada, reduzindo-se a pena a ser imposta. Precedentes. 3. A causa
de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM deve ser aplicada quando o agente
ostenta a condição de militar da ativa. A ofensa à Administração Militar só se adequa à
elementar do delito quando o Réu é civil. Precedentes. 4. Apelo do MPM provido. Apelo da
Defesa parcialmente provido. Decisão por maioria. Voto mais favorável proclamado.
(STM. Apelação nº 7000740-74.2022.7.00.0000. Relator p/ Acórdão: Min. LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 18/05/2023. Data de Publicação: 11/07/2023).
Ocorre que, naquela oportunidade, compus a corrente que não aplicava a
minorante inominada, posicionamento que reafirmo na presente oportunidade.
Quanto à aplicação da atenuante do artigo 72, inciso I, do CPM, decerto o
Acusado preenche os requisitos para a sua aplicação, contudo, como se verá mais adiante, sua
incidência não trará repercussões práticas no cômputo da reprimenda, uma vez que a pena-
base foi fixada no mínimo legal.
Em se avançando, o Ministério Público Militar requer (evento 1, doc. 2):
A sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (evento 262),
apesar de condenar o acusado, deixou de aplicar o § 3º do art. 251, bem como afastou, por
maioria (3x2) a aplicação da pena relativamente à continuidade delitiva.
O entendimento foi no sentido de que a aplicação da agravante representaria bis in idem, por
já ser a vítima, administração militar, elementar do tipo penal, destacando-se os seguintes
trechos:
(...)
Contudo, data venia, o apelado era militar da ativa quando cometeu o delito (evento 1, doc. 2,
pág. 13, do IPM 0000183-39.2017.7.08.0008), e não representaria bis in idem aplicar o § 3º
do art. 251 quando se tratar de agente nessa condição, pois tal crime pode ocorrer em
7000024-13.2023.7.00.0000
40001362645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

situações em que, embora o sujeito ativo do delito seja militar, a vítima não seja a própria
administração militar.
Com razão o Ministério Público Militar.
A jurisprudência desta Corte se sedimentou no sentido de que, em sendo o
Acusado militar, o § 3º do artigo 251 do CPM pode ser aplicado, uma vez que, para a
configuração do delito, não é necessário que a vítima seja a Administração Castrense. Nesse
sentido sobreleva-se o julgado há pouco citado, em que o dispositivo em questão foi aplicado
por unanimidade de votos.
Dessa forma há de se reconhecer a incidência do dispositivo em questão, o qual
ora se transcreve:
Estelionato
Art.251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[...]
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
O Parquet requereu, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva das
condutas do Acusado, veja-se (evento 1, doc. 2):
A continuidade delitiva se faz presente, pois as condutas do apelado se deram por duas vezes,
pelo uso de comprovantes de residência falsificados perante a Administração Militar, em duas
oportunidades, em 07 de abril de 2015 (IPM, evento 27, documento 1, fl. 177) e em 22 de
agosto de 2016 (IPM, evento 1, documento 2, fl. 12), sendo que a segunda conduta deu
continuidade à primeira.
As duas condutas ensejaram dois crimes da mesma espécie, no mesmo lugar, com o mesmo
modus operandi, haja vista que foram cometidas por meio de apresentação de SATs ao
Hospital de Guarnição de Marabá, acompanhadas de faturas falsificadas de energia da
empresa CELPA, com a mesma finalidade.
O pleito do Ministério Público Militar comporta, mais uma vez, deferimento.
Observa-se que o Acusado logrou receber valores indevidos em ambas as
ocasiões em que aprestou a documentação falsa perante a Administração Castrense.
Rememora-se que as apresentações se deram em abril de 2015 e em agosto de 2016, o que
motivou o recebimento de valores indevidos por parte do Acusado de abril de 2015 até
setembro de 2016.
O modo de agir do Acusado foi semelhante em ambas as ocasiões, de forma que
um crime se deu em continuidade ao outro. Por oportuno, transcreve-se trecho da Sentença
concernente ao voto vencido do Juiz Federal da Justiça Militar JOSÉ MAURÍCIO
PINHEIRO DE OLIVEIRA (evento 1, doc. 1):
7000024-13.2023.7.00.0000
40001362645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO VENCIDO. Votei em divergência quanto à aplicação da pena privativa de liberdade,
por entender que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes de mesma espécie, e
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, deve-se considerar a segunda conduta
como continuidade da primeira. Assim, vislumbrando a existência de crime continuado,
somaria a pena base 1/6 a mais, tornando definitiva a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão,
aplicando a norma do art. 71 do CP.
Procede-se, então, a nova dosimetria da pena, com o fim de incorporar ao
cálculo do reproche penal a incidência do art. 72, inciso I, do CPM, em benefício do
Acusado, e o § 3º do artigo 251 do mesmo Código em seu prejuízo.
A propósito da fixação da pena-base do Acusado, verifica-se que o conjunto das
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM é favorável ao Acusado, de forma que deve ser
fixada no mínimo legal previsto no preceito secundário do artigo 251 do CPM, no patamar de
2 (dois) anos.
Na segunda fase, conforme já abordado, constata-se a incidência da atenuante
constante do artigo 72, inciso I, do CPM, relacionada à menoridade relativa do Acusado, que
tinha, na data dos fatos, menos de 21 (vinte e um) anos.
Ocorre que, em razão da limitação contida no artigo 77, parágrafo único, do
CPM, a pena restará inalterada ao fim dessa fase. Transcreve-se o dispositivo:
Cálculo da pena
Art. 77. A pena-base será fixada de acordo com o critério definido no art. 69 deste Código e,
em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as
causas de diminuição e de aumento de pena.
Parágrafo único. Salvo na aplicação das causas de diminuição e de aumento, a pena não
poderá ser fixada aquém do mínimo nem acima do máximo previsto em abstrato para o crime.
Na terceira fase da dosimetria, deve incidir ao caso o § 3º do artigo 251 do
CPM, conforme já fora abordado ao longo do voto.
Esclarece-se que, embora o legislador tenha utilizado de maneira equivocada o
termo “agravação”, o referido dispositivo trata de causa de aumento de pena, conforme
remansosa jurisprudência desta Corte. A exemplificar esse posicionamento, colaciona-se o
seguinte julgado:
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE INCONTROVERSAS. RECURSO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE MENORIDADE E DE
CONFISSÃO LEGAL. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. AUTORIZAÇÃO. OBSERVADO LIMITE
LEGAL PENA COMINADA AO CRIME. ART. 73 DO CPM. ENUNCIADO Nº 231 DA
SÚMULA DO STJ. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA. QUANTUM DA
PENA. DECISÃO POR MAIORIA. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO.
DECISÃO UNÂNIME. I. A autoria, a materialidade e a culpabilidade são matérias
incontroversas. O objeto do recurso cinge-se à dosimetria da pena, a qual merece ser
reformada. II. O crime de estelionato prevê uma pena de, no mínimo, 2 (dois) anos, sendo de 7
(sete) anos o seu máximo. O intervalo entre os limites é de 5 (cinco) anos, ou seja, 60
(sessenta) meses. Nesse raciocínio, para se chegar ao valor, in casu, de cada circunstância,
7000024-13.2023.7.00.0000
40001362645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

faz-se a divisão entre o total de meses por 8 (oito), obtendo-se um valor de 7 (sete) meses. III.
A presença de uma circunstância judicial desfavorável autoriza o acréscimo de 7 (sete) meses
à pena inicial, qual seja, o modo de execução, no qual o Acusado se valeu da confiança de
seus superiores e utilizou-se da senha de um deles para operar o sistema e manipulá-lo da
melhor forma que lhe aprouvesse, perdurando a fraude no interstício de outubro de 2016 a
fevereiro de 2017, causando um prejuízo enorme à Administração Militar. IV. A presença da
atenuante da menoridade relativa autoriza a diminuição da pena para o seu patamar mínimo.
No entanto, não pode ficar aquém dos limites previstos para o delito em tela, qual seja, de 2
(dois) anos de reclusão, à luz do art. 73 do CPM e do Enunciado nº 231, sumulado pelo STJ.
V. No tocante à atenuante da confissão espontânea, desde a descoberta da empreitada
criminosa, tendo o Acusado inclusive ressarcido parte do valor recebido indevidamente, não
há como sopesá-la na presente fase, tendo em vista que a pena-base se encontra no seu
mínimo legal. VI. Ressalte-se que o § 3º do art. 251 do Código Castrense apresenta causa de
aumento de pena para o crime de estelionato praticado em detrimento da Administração
Militar, com agravação de um quinto a um terço no quantum da pena, nos termos do art. 73
do referido Códex. VII. Entende-se que, por haver apenas uma circunstância judicial negativa
sopesada na primeira fase, deve haver certa proporcionalidade nos critérios valorados na
terceira fase. Dessa forma, fixa-se a fração de 1⁄4 (um quarto), a ser incidida sobre a pena de 2
(dois) anos de reclusão, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
VIII. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime. Quantum da reprimenda.
Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000564-95.2022.7.00.0000. Relator: JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 18/05/2023. Data de Publicação: 19/06/2023.) (Grifos nossos.).
Assim, a pena do Acusado deve ser exasperada, na terceira fase da dosimetria,
em 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, utilizando-se para tanto o patamar
mínimo de um quinto, constante do artigo 73 do Código Penal Militar, o qual se transcreve:
Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum
, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao
crime.
Resta, portanto, a pena final do Acusado estabelecida em 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para cada um dos crimes realizados.
Por fim, há que se fazer incidir ao caso o art. 80 do CPM, que trata da
continuidade delitiva:
Crime continuado
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Tratando-se de dois crimes, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) de aumento,
correspondente, no caso, a 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, totalizando
em uma pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001362645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De valia frisar que o art. 80 do CPM sofreu modificação de modo que,
atualmente, possui redação idêntica ao art. 71 do CP. Conforme jurisprudência remansosa,
este artigo, o do CP, era utilizado na JMU em benefício do acusado.
Não faz jus o Acusado ao benefício do sursis da pena, na forma do caput do art.
84 do CPM:
Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser
suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, no caso de pena de detenção, desde que: (...)
Dada a dimensão da pena aplicada ao Acusado, deve ele iniciar seu
cumprimento em regime aberto, conforme a dicção do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal comum.
Concede-se o direito de o Acusado recorrer em liberdade.
Apesar de aventada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar não se verifica a
ocorrência da prescrição da pretensão da punitiva do Estado, na forma por ela afirmada.
Diante do exposto, votei no sentido de conhecer e de dar provimento parcial
ao apelo da Defesa e integral provimento ao apelo do Ministério Público Militar para,
mantendo a condenação imposta pelo Juízo a quo, reformar a Sentença, procedendo nova
fixação da pena do ex-Sd HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO no patamar de 2 (dois) anos,
9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, sem o benefício do sursis, a ser inicialmente
cumprida em regime aberto, na forma do art. art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 1º de julho de 2024.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362645v8 e do código CRC ca7ffff9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 1/7/2024, às 10:46:35
7000024-13.2023.7.00.0000
40001362645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-13.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Os Apelos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas e
devidamente interessadas, devendo ser conhecidos.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
(suscitada pela PGJM)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, pugnou pelo reconhecimento
da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal.
Com razão a PGJM.
A exordial acusatória narra que os fatos ocorreram no período compreendido
entre 7/4/2015 e 22/8/2016, momento em que o ex-Sd Ex HENRIQUE OLIVEIRA
CARVALHO contava com 20 (vinte) anos de idade (evento 1, documento 1, da APM).
A Ação Penal foi instaurada em 9/5/2019 (evento 1, documento 2, da APM).
O Decisum condenatório foi publicado em 12/9/2022 (evento 262 da APM).
Pois bem. O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª
CJM aplicou ao agente a pena de 2 (dois) anos de reclusão. Dessa forma, tem-se o prazo
prescricional de 4 (quatro) anos, retalhado pela metade, 2 (dois) anos, em virtude da
menoridade relativa do réu ao tempo dos fatos, conforme preceitua o inciso VI do art. 125 c/c
o § 1º, e o art. 129, ambos do CPM.
Verifica-se, pois, que, entre a data do recebimento da Denúncia (9/5/2019) e a
publicação da Sentença condenatória (12/9/2022), transcorreu período superior a 2 (dois)
anos, o que enseja o reconhecimento e a declaração da extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Conquanto o Órgão acusatório, em sede de Apelação, tenha requerido a
agravação da pena, nos termos do § 3º do art. 251 do CPM, em que é determinado
agravar-se a sanção penal por ser a vítima a administração Militar, nota-se que a
Sentença condenatória não reconheceu a atenuante da menoridade relativa inserta no
art. 72, inciso I, do CPM.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito de haver debate quanto à natureza jurídica do dispositivo previsto no
art. 251, § 3º, do CPM – se corresponde a uma agravante ou uma causa de aumento de pena
–, no presente caso, a PGJM requereu sua incidência na segunda fase da dosimetria e assim
será analisada.
Nesse ponto, vale destacar a determinação da parte final prevista no art. 75 da
Lei Substantiva castrense, in verbis:
No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que
resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente, e da
reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem
ocorrido. (Grifo nosso.)
Assim, ainda que o colegiado deste e. Tribunal considere a agravação da pena
como requer o Órgão acusatório, o quantum apenatório não seria modificado, porquanto
concorrendo a atenuante prevista no art. 72, inciso I, do CPM com a agravante especial
insculpida no art. 251, § 3º, do CPM (crime cometido em detrimento da Administração
Militar), ambas são igualmente preponderantes (art. 75 do CPM), devendo serem
compensadas entre si.
Nesse sentido, cito julgado proferido por esta e. Corte, no qual fui designada
Relatora para o Acórdão, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÕES.
ESTELIONATO.
AUTORIA
DELITIVA.
COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. TEORIA MONÍSTICA. ONZE
PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE PAGAMENTOS. CONTINUIDADE
DELITIVA. APLICABILIDADE. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. NÚMERO DE
DELITOS PRATICADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EFEITO DEVOLUTIVO RECURSAL.
AGRAVANTE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE PEDIDO MINISTERIAL.
INEXISTÊNCIA. AGRAVANTE ESPECIAL RELATIVA AO ESTELIONATO.
MILITAR.
APLICABILIDADE.
CIVIL.
INAPLICABILIDADE.
COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE.
POSSIBILIDADE.
É coautora do delito de estelionato a ré civil que forneceu seus dados
bancários para os depósitos de folhas extraordinárias e realizou diversas
compras de produtos usualmente femininos. Por igual, age dolosamente a
agente que admitiu ter entregado o cartão bancário ao cônjuge, mesmo que sob
a justificativa de recebimento de um suposto auxílio natalidade, tendo plena
ciência da elevação de gastos mensais da família, da realização de viagens e da
aquisição de um veículo novo.
O Código Penal Militar adotou a teoria monística ou unitária, pela qual aquele
que concorrer para um delito, por ele responderá, independente do número de
coautores, havendo, pois, em regra, unidade de infração penal para todos os
sujeitos ativos que participarem de ação delitiva, até mesmo porque tal
enquadramento singular é corolário da teoria da equivalência das causas.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese, cada procedimento de geração de pagamento indevido constituiu
delito autônomo de estelionato, cometido em concurso de pessoas pelos réus.
Forçoso, por conseguinte, o reconhecimento da incidência da continuidade
delitiva, tendo em vista o atendimento aos pressupostos legais.
Constatada a prática de 11 (onze) estelionatos, imperiosa a majoração da
sanção na fração máxima de 2/3. Por igual, deve ser redimensionada a pena
fixada na instância de primeiro grau, porquanto, em se tratando de
continuidade delitiva, deveria o magistrado aplicar somente uma das sanções,
aumentada de 2/3 (dois terços), e não dobrar a reprimenda como ocorreu na
espécie.
Conquanto não fosse hipótese de incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea, a releitura da dosimetria sancionatória não pode deixar
de reconhecê-la, em observância ao efeito devolutivo da apelação, nos exatos
limites das razões expostas pelo Órgão Acusatório, uma vez que o Parquet não
atacou a aplicação da mencionada atenuante.
A agravante prevista art. 70, inciso II, alínea g, do CPM ("com abuso de poder
ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão") é de
natureza subjetiva, e não objetiva. Embora, em tese, fosse possível sua
incidência, o Parquet olvidou-se, em Alegações Escritas, do imprescindível
requerimento, por força da vedação legal insculpida no art. 437, alínea b, do
CPPM, razão pela qual se torna incabível seu reconhecimento.
Diferentemente do civil, o militar em atividade, sujeito ativo do delito de
estelionato, tem sua sanção agravada quando o praticar em prejuízo da
Administração Castrense, já que a vítima prescinde da qualidade de Poder
Público.
São igualmente preponderantes e devem compensar-se entre si a atenuante
da confissão espontânea e a agravante especial do crime cometido em
detrimento da Administração Militar.
Apelo da civil desprovido. Decisão unânime. Apelo do militar provido. Decisão
por maioria. Apelo do Ministério Público Militar parcialmente provido.
Decisão por maioria.” (Apelação nº 7000926-05.2019.7.00.0000, Relator
Ministro Marco Antônio de Farias, Relatora p/ o Acórdão Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 15/10/2020, DJe de
28/10/2020). (Grifo nosso.)
A propósito, nesse sentido, o parecer da PGJM objetivamente esclareceu, in
verbis:
“[...] considerando-se a pena concretizada na Sentença, 2 anos de reclusão,
tem-se o prazo prescricional em 4 anos, reduzido pela metade, 2 anos, face à
menoridade penal do Apelante nas datas dos fatos (inciso VI do artigo 125, c/c
seu § 1º, e art. 129, tudo do CPM). Dessa forma, mesmo considerando-se
possível aumento de pena suscitado pelo MPM, pois reconheceu a não
aplicação da atenuante do artigo 72, I, do CPM.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, aplica-se o artigo 75 do mesmo Diploma Legal, permanecendo a pena
aplicada. Nessa vertente, verifica-se que, entre o recebimento da Denúncia e a
publicação da Sentença decorreu o lapso prescricional necessário para a
extinção da punibilidade por este motivo.” (Grifo nosso.)
Dessa forma, ainda que nestes autos conste Recurso de Apelação interposto pelo
Parquet das Armas, requerendo o acréscimo da pena aplicada em razão da agravação prevista
no § 3º do art. 251 do CPM e do crime continuado, o cômputo da prescrição não sofrerá
alteração, seja pela equivalência entre a agravante e a atenuante, seja pela impossibilidade de
contabilizar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, consoante prescreve o § 3° do
art. 125 do CPM
1 e o Enunciado nº 497 da Súmula de Jurisprudência do STF
2.
Em face das razões expostas, divergindo da maioria dos meus eminentes pares,
acolhi a preliminar suscitada pela PGJM de extinção da punibilidade em razão da ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal.
MÉRITO
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa em favor do ex-Sd
Ex HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
ambos contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
8ª CJM, de 12/9/2022, que condenou o acusado, como incurso no art. 251, § 3º, do Código
Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito
de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento
da pena.
Passo à análise do Recurso defensivo.
Em suas Razões de Apelo (evento 288 da APM), a douta causídica requereu:
1) “[...] que o recorrente HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO, seja,
ABSOLVIDO, com fulcro no artigo 439, alínea b), do CPPM, reconhecendo que
o fato não constitui infração penal, no caso específico dos autos, pelo fato de
não estarem presentes todos os elementos – normativos - do delito de
estelionato, neste particular, a meio fraudulento, o crime não se configurou.
Sendo o fato atípico!
2) Alternativamente, caso Vossas Excelências, não julguem pela atipicidade
do fato (referente a fatura de JULHO/2016), requer-se a ABSOLVIÇÃO de
HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO, com o fundamento na insuficiência de
provas para a condenação, com fulcro no artigo 439, alínea e, do CPPM.
3) Outrossim, caso seja mantida a condenação, requer-se, aplicação da
atenuante do artigo 72, inciso I, do Código Penal, na segunda fase da
dosimetria e aplicação da minorante inominada, na terceira fase da dosimetria.
Por sua vez, em Contrarrazões (evento 293 da APM), o Parquet castrense, após
refutar os argumentos defensivos, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento parcial do
Recurso defensivo, apenas no sentido de que se reconheça a atenuante prevista no art. 72,
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inciso I, do CPM, indeferindo-se os demais pedidos de absolvição.
Parcial razão assiste à Defesa.
Pesa contra o ex-Sd Ex HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO a acusação de
ter induzido a erro a Administração Castrense, em duas ocasiões distintas (abril de 2015 e
agosto de 2016), com a apresentação de comprovantes de residência falsificados, para
comprovar endereço por ele indicado no requerimento de solicitação de auxílio-transporte
com a finalidade de obter vantagem pecuniária ilícita.
A instrução criminal revelou que o ora apelante apresentou dois documentos de
Solicitação de Auxílio - Transporte (SAT) subscritos por ele próprio, em dois momentos
distintos (7/4/2015 e 22/8/2016), alegando residir no mesmo endereço (evento 27, documento
1, fl. 175, do IPM).
Para comprovar o endereço assinalado, o acusado apresentou faturas de energia
elétrica, registradas em seu nome, referentes aos meses 3/2015 e 7/2016, com o número de
contrato 50087077 (evento 1, documento 2, fl. 13 e evento 27, documento 1, fl. 177, do
IPM).
Entretanto, quando realizada a conferência pelo Comandante do contingente do
HGu Marabá, 1º Ten Mauro Nicolow, no sítio da empresa Centrais Elétricas do Pará
(CELPA), na internet, constatou-se que o comprovante de residência apresentado pelo
apelante estava em nome da Sra. Elis Regina da Silva Conceição, desde julho de 2011
(evento 1, documento 2, fl. 50, do IPM).
Essa notícia foi confirmada pela empresa CELPA, que, após o pedido de
informações, noticiou que a fatura de energia elétrica, referente ao mês 03/2015, com o
número de Contrato 50087077, estava sob a titularidade da Sra. Verônica Parente Mourão,
desde outubro de 2011, e não do apelante ex-Sd Ex HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO.
Exatamente por essa razão, foi anexada aos autos a fatura original, com o nome da Sra. Elis
Regina da Silva Conceição (evento 27, documento 1, fl. 237, do IPM).
No mesmo sentido, de acordo com a CELPA, na outra fatura referente ao mês
07/2016, da conta contrato nº 50087077, apresentada pelo acusado, não consta seu nome, mas
sim o da Sra. Elis Regina da Silva Conceição (evento 1, documento 2, fl. 127, do IPM).
Na ficha financeira do militar consta que este recebeu Auxílio-transporte no
período de maio de 2015 até setembro de 2016 (evento 1, documento 2, fls. 38/40, do IPM),
sendo que o prejuízo causado, à época, à Administração Militar foi estimado em processo
administrativo no valor de R$ 7.444,63 (sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e
sessenta e três centavos), sem atualização de juros e correção monetária (evento 86 da APM).
Acerca da finalidade de obtenção de vantagem ilícita perante a Administração
Militar ter sido efetivamente alcançada pelo agente, o Laudo Pericial Contábil concluiu:
“O acusado passou a receber auxílio-transporte no mês de abril de 2015, no
valor de R$ 476,86 (quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis
centavos). No mês de maio de 2015, o valor do auxílio-transporte foi alterado
para R$ 582,83 (quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos),
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguindo este valor até julho de 2016. Nos meses de agosto e setembro de 2016,
o valor recebido do auxílio-transporte foi de R$ 578,03 (evento 86, documento
105, fl. 2).
Por fim, chegou-se à conclusão de que o militar HENRIQUE OLIVEIRA
CARVALHO recebeu a título de auxílio-transporte no período compreendido de
abril de 2015 a setembro de 2016 o valor correspondente a R$ 10.375,37 (dez
mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos). Desses
EFETIVAMENTE conforme análise da documentação, o militar teria direito
a receber somente R$ 2.930,74 (dois mil, novecentos e trinta reais e setenta e
quatro centavos). Dessa forma chega-se ao valor da diferença recebida pelo
militar de R$ 7.444,63 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e
três centavos)”. (Grifo nosso.)
O Laudo Pericial Criminal nº 469/2017, produzido pelo Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do
Pará, concluiu que a conta de energia elétrica apresentada como comprovante de
residência pelo acusado, com o seu nome, apresentou "indicativos de montagem digital"
(evento 1, documento 2, fls. 119/123, do IPM).
Quando interrogado, em Juízo, o acusado utilizou-se do direito constitucional
de ficar em silêncio (evento 146, documento 2, da APM).
Nesse cenário, os autos ministram elementos à exaustão, capazes de delinear
um artifício fraudulento utilizado pelo ex-Sd Ex HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO para
auferir ganhos indevidos, a título de auxílio-transporte. A prática da fraude é cristalina e
resulta do cotejo das provas documentais acostadas aos autos com os indícios trazidos da fase
investigativa.
Dúvidas não há de que o ex-Sd Ex HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO,
utilizando-se de comprovantes de residência falsificados perante a Administração castrense,
em 7/4/2015 e em 22/8/2016, obteve vantagem ilícita, mantendo em erro a Administração
Militar através de meio fraudulento, causando-lhe prejuízo no valor de R$ 7.444,63 (sete mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), perpetrando o crime de
estelionato elencado no art. 251, § 3º, do CPM.
Ora, as provas constantes nos autos demonstram, com clareza, que, além de não
haver cadastro do CPF do acusado junto ao sistema da Companhia Centrais Elétricas do Pará
(CELPA), o endereço descrito nas contas contrato de nº 50087077 apresentadas à OM para
fins de comprovação de residência, na realidade, pertence a outra pessoa de nome Elis Regina
Silva Conceição, evidência que descortina o interesse escuso de se beneficiar com uma
situação criada artificialmente, a qual não reflete a realidade, pelo contrário, cria uma
distorção proposital tendente a lesar os cofres públicos, numa modalidade de
enriquecimento ilícito.
O dolo subjacente ao crime de estelionato consiste justamente na vontade de
iludir a boa-fé da vítima, no caso a administração castrense na figura do Poder Público,
mediante indução a erro, para agredir o patrimônio alheio de forma criminosa.
Como bem colocado pelo Juízo de primeira instância (evento 1, documento 1):
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Analisando as provas dos autos, e os indícios trazidos da fase investigativa,
conclui-se, com segurança, que o réu não residia na Tv. Ulisses Guimarães, 46,
Vila Moisés, São Domingos do Araguaia, constante nas contas de consumo de
energia elétrica apresentadas por ele como comprovante de residência, no mês
de abril de 2015 e agosto de 2016.
Na verdade, no período em que requereu o pagamento do auxílio Transporte, o
acusado residia na Folha 26, Quadra Especial, S/N, Bairro Nova Marabá-PA,
endereço constante na Ficha de Informação Pessoal-DGP (Evento 164), ou no
real endereço constante no Laudo Pericial Contábil, indicado pelos Peritos sob
juramento (Eventos 85/86): Folha 01, Quadra Especial, Lote 10, Bairro, Nova
Marabá-PA. Aliás, o endereço indicado pelos Peritos, é o mesmo mencionado
na Denúncia; no Mandado de Citação, sendo este o local onde o réu foi citado
pelo Oficial de Justiça Federal, Evento 13.
Logo, as faturas de energia elétrica apresentadas perante a Administração
Militar, em (abril de 2015 e agosto de 2016), com o fim de obter vantagem
pecuniária indevida, são falsas.”
No mesmo sentido, bem delineou o douto Subprocurador-Geral da Justiça
Militar (evento 6), in verbis:
“[...] A fatura emitida pela CELPA naquele mês de referência possui como
titular a Sra. ELIS REGINA SILVA CONCEIÇÃO (evento 1, documento 2, fl.
126). Realizada diligência no endereço constante na fatura, constatou-se que
a atual moradora, a Sra. ELIS REGINA DA SILVA CONCEIÇÃO, residia no
local há cerca de nove anos e não conhecia o ex-Militar (evento 1, documento
2, fl. 50)
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de
indicativos de montagem digital na fatura de julho de 2016 em nome de
HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO (IPM, evento 1, documento 2, fls.
119/123), causando prejuízo líquido de prejuízo no valor de R$ 7.444,63 à
Administração Militar.
Assim, o Laudo de exame pericial documentoscópico realizado pelo Setor
Técnico Científico da Polícia Federal confirmou a falsidade de uma das
faturas (conta de consumo) de energia elétrica apresentadas (IPM, evento 1,
doc. 2, fls. 119-123).”. (Grifos nossos.)
O caso em tela se assemelha às diversas invertidas daqueles militares que,
movidos pela ganância, indicam endereços longínquos, diversos de onde efetivamente
residem, com o único propósito de receberem valores a maior do que supostamente teriam
direito.
Nesse cenário, é possível reafirmar a ocorrência do fato típico, antijurídico e
culpável, inexistindo quaisquer causas de excludente de ilicitude e de culpabilidade, sendo o
lastro probatório suficiente para a condenação do acusado.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere ao pedido defensivo do reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa (art. 72, inciso I, do CPM), razão assiste à Defesa.
Como já mencionado, o réu, nascido em 22/9/1995, contava com 20 (vinte)
anos ao tempo das condutas ilícitas por ele praticadas. Por tratar-se de circunstância objetiva
relativa ao estado da pessoa no momento da prática dos fatos, é imperioso reconhecer, ao
acusado, a atenuante genérica da menoridade relativa.
Ademais, esta Corte castrense tem consolidado o entendimento de que, em
casos semelhantes aos dos autos, em razão dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, é permitida a aplicação da minorante inominada, reduzindo a pena
imposta com a finalidade de que seja justa e compatível com a conduta ilícita praticada. Veja-
se:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, §3º DO CPM. ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
APELO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO AO APELO PARA CONDENAR O RÉU. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA. UNANIMIDADE.
Comete o delito de estelionato o ex- militar que, em duas oportunidades,
apresenta “solicitação de auxílio-transporte” com comprovantes de residência
falsificados, no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo da
administração militar.
O acervo fático constante dos autos, bem como as diligências in loco realizadas
por agentes públicos, possuidores de fé pública, no endereço apresentado pelo
réu, em que ficou demonstrada a informação inverídica prestada, são
suficientes para a condenação.
Condenação que se impõe.
É aplicável a minorante inominada, com esteio nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, nas hipóteses em que é necessário
tornar a resposta penal mais justa, adequada e compatível com o ato ilícito
apurado. Precedentes.
Com a redução da pena impõe-se que seja declarada, de ofício, a extinção da
punibilidade, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na forma
retroativa, verificada entre o recebimento da denúncia e a publicação do
acórdão que reformou a sentença absolutória.
Recurso ministerial provido. Declarada a extinção da punibilidade em face da
prescrição. Unânime.” (Grifos nossos). (Apl. nº 7000800-81.2021.7.00.0000.
Rel. Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, julgamento:
20/9/2022); (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE
(SAT). INFORMAÇÕES FALSAS. COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA
ADULTERADOS.
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO
DO
AUXÍLIO
TRANSPORTE SUPERIOR AO DEVIDO. MEIO FRAUDULENTO. ART. 251
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ESTELIONATO
CONFIGURADO.
FALSIDADE. ANTE FACTUM NÃO PUNÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
PONDERAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE
DA
MINORANTE
INOMINADA. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA
PENA.
O Apelante obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento do
benefício do Auxílio-Transporte em valor superior ao devido, em prejuízo ao
erário, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro, mediante meio
fraudulento, consistente em apresentação de Solicitação de Auxílio-Transporte
(SAT) com informações falsas e acompanhadas de comprovante de residência
também falso. No caso, a falsidade se reveste em ante factum não punível, por
consistir em meio necessário para a realização do recebimento do benefício de
forma continuada, que se afigura em outro ato de maior gravidade, qual seja, o
estelionato.
No que se refere à dosimetria da pena, aplicada em 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, a mesma deve ser sopesada conforme o entendimento
firmado pelo Plenário desta Corte em caso análogo, com esteio nos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de ser aplicada a minorante
inominada, para reduzir a pena imposta para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e tornar a resposta penal mais justa, adequada e
compatível com o ato ilícito praticado, tendo em vista a conduta e a extensão
do dano causado a Administração Militar, considerando, ainda, a
primariedade do Réu, sua menoridade relativa (19 anos) ao tempo do crime e
seu pouco tempo de caserna. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (Apl.
nº 7000867-46.2021.7.00.0000. Rel. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH,
julgamento: 6/2/2023). (Grifo nosso.)
Dessa forma, tendo em vista os referidos precedentes relacionados ao
recebimento indevido do benefício do Auxílio-Transporte, a toda evidência, com base nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser aplicada a minorante inominada,
tendo em conta as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano causado à
Administração Militar, a primariedade do agente e a sua menoridade ao tempo da prática do
crime.
Passo a analisar as razões do Apelo Ministerial.
O Órgão ministerial, em suas Razões, com fulcro na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte castrense, combate a Sentença vergastada na parte que afastou
a aplicação do § 3º do art. 251 do CPM, circunstância que, no entender no do CPJ/Ex da
Auditoria da 8ª CJM, além de agravar a pena, sua aplicação “resultaria em dupla penalidade
por um único fato, caracterizando bis in idem”. Sustentou, também, que a Sentença incorreu
em erro ao afastar aplicação da pena em continuidade delitiva, visto que as condutas do réu se
deram em duas oportunidades quando apresentou os comprovantes de residência falsificados
perante a Administração Militar (7/4/2015 e em 22/8/2016).
Com razão o Parquet Miliar.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, deve incidir a mencionada agravante, tendo em vista a condição de
militar do agente quando praticou o delito em detrimento da Administração Militar, auferindo
vantagem ilícita, mantendo-a em erro através de meio fraudulento e causando-lhe prejuízo no
valor de R$ 7.444,63 (sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três
centavos).
Consabido ser pacífica a jurisprudência tanto desta Corte quanto do Pretório
Excelso, no sentido de que, sendo o crime de estelionato em detrimento da Administração
Militar praticado por civil, não se aplica a circunstância agravante do art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar. De outro modo, quando o delito de estelionato é cometido por militar
da ativa, este incorre no preceito punitivo elencado no § 3º do art. 251 do CPM. Confira-se:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MILITAR.
AGRAVAÇÃO DA PENA. ART. 251, § 3º, CÓDIGO PENAL MILITAR. BIS IN
IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. A vítima “administração
militar” não é elemento do crime de estelionato militar, quando o acusado é
militar da ativa. A conduta perfaria o tipo do art. 251, ainda que não praticada
contra a instituição (v. art. 9º, II, CPM). Assim, a agravante prevista no § 3º do
art. 251 do Código Penal Militar se aplica ao militar da ativa, embora não se
aplique ao civil nem ao militar inativo (reformado/reserva), já que, quanto a
estes, só há crime de estelionato militar se a vítima for a administração
militar (art. 9º, I, CPM) – é elemento do tipo. Ilegalidade não configurada.
Ordem denegada.” (Habeas Corpus nº 85167, Relator Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, julgado em 21/11/2006, DJ 02-02-2007); (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ARTIGO
251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
FALSO.
LAUDO
PERICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
ADULTERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251
DO
ESTATUTO
REPRESSIVO
CASTRENSE.
AGENTE
MILITAR.
INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
O objeto jurídico tutelado no crime de estelionato previsto no art. 251 do
Código Penal Militar é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude
causadora do dano a esse patrimônio, sendo certo que a ação nuclear consiste
em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem,
vantagem ilícita em prejuízo alheio. Na espécie, portanto, o delito se
configurou com a apresentação do Requerimento de Solicitação de Auxílio
Transporte, sendo certo que, para a comprovação do local de residência do
Réu, foram juntados documentos que não correspondiam com a verdade e,
nessas circunstâncias, o contexto dos autos evidencia as elementares do delito
insculpido no art. 251 do CPM, quais sejam, i) o meio fraudulento; ii) a
obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito de não terem sido identificados nos Laudos Periciais eventuais
adulterações tais como emendas, rasuras ou sobreposições nos campos
referentes aos endereços residenciais, ainda assim o delito restou plenamente
configurado, pois, a toda evidência, os autos demonstram à saciedade que o
Acusado não residia no local no qual declarou, tendo justificado tal
desiderato, unicamente, com o fim de proveito do que não lhe seria devido.
Incabível a alegação de crime impossível, previsto no art. 32 do Código Penal
Militar, uma vez que, no caso em exame, o Réu efetivamente percebeu Auxílio-
Transporte,
valendo-se,
justamente,
dos
documentos
apresentados
à
Organização Militar, os quais induziram a erro a Administração Castrense.
A ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o agente é civil,
portanto, somente nesse caso não é aplicável a circunstância agravante do
artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. Negado provimento ao Apelo
defensivo.
Decisão
por
maioria”.
(STM.
Apelação
nº
7000411-
96.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Julgado em 07/10/2021. Publicada em 25/10/2021); (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE
ESTELIONATO. ARTIGO 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUXÍLIO TRANSPORTE.
PROTOCOLIZAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
ACOMPANHADO
DE
COMPROVANTE
DE
RESIDÊNCIA
FALSO.
LAUDO
PERICIAL.
ADULTERAÇÃO.
MONTAGEM
DIGITAL.
MATERIALIDADE
COMPROVADA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO.
ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE.
AGENTE
MILITAR.
INCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO PELA PENA IN CONCRETO. DECISÃO
UNÂNIME.
Incorre no preceito punitivo previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal
Militar, o militar da ativa que, agindo de forma livre, consciente e voluntária,
faz uso de comprovante de residência falsificado perante Organização
Militar, com a finalidade de obter, indevidamente, a concessão de vantagem
pecuniária a título de auxílio-transporte. Laudo pericial a demonstrar, sem
margem para dúvidas, a ocorrência de montagem digital na fatura de energia
elétrica utilizada para induzir em erro a Administração Militar. Materialidade
assente. Autoria extraída de provas documental e testemunhal. A tutela jurídica
contemplada no delito de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal
Militar é a inviolabilidade do patrimônio, de modo a coibir a fraude geradora
do prejuízo a outrem. In casu, o delito se viabilizou mediante a protocolização
de requerimento de solicitação de "auxílio-transporte", sendo certo que, para
a comprovação do local de residência do acusado, este juntou documentos
cujos dados eram divorciados da realidade (o declarante não residia no
endereço informado), tendo auferido ilicitamente vantagem pecuniária em
detrimento dos cofres públicos. Incabível a alegação de crime impossível,
previsto no art. 32 do Código Penal Militar, uma vez que, no caso em exame, o
Réu efetivamente percebeu Auxílio-Transporte, valendo-se, justamente, dos
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documentos apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro a
Administração Castrense. Apelo ministerial provido para cassar a sentença
absolutória e condenar o réu nas sanções previstas no art. 251, § 3º, do CPM.
Reconhecimento ex officio da prescrição pela pena in concreto. Decisão
unânime.” (STM. Apelação nº 7000547- 93.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig
Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 28/4/2022. Publicada em
23/5/2022). (Grifos nossos.)
Exatamente nesse sentido, em conformidade com as Decisões acima
mencionadas, o MPM assentou que “o apelado era militar da ativa quando cometeu o delito,
e não representaria bis in idem aplicar o § 3º do art. 251 quando se tratar de agente nessa
condição (...)”. (evento 1, documento 2).
Assim, verifica-se, uma vez mais, que a incidência da agravante do § 3º do art.
251 do CPM ao militar da ativa não importa em ofensa ao princípio do non bis in idem,
consoante ampla jurisprudência desta Corte.
Por fim, no que concerne à reforma da Sentença quanto ao reconhecimento da
continuidade delitiva, merece guarida o pleito ministerial.
Para a análise da tese apresentada pelo Órgão acusador, impende destacar que a
continuidade delitiva é um benefício legal (ficção jurídica) que somente se aplica quando o
agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem
os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro.
Como dito alhures, o ex-Sd Ex HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO, por 2
(duas) vezes, fez uso de comprovantes de residência falsificados perante a Administração
Militar, a saber, em 7/4/2015 (evento 27, documento 1, fl. 177, do IPM) e em 22/8/2016
(evento 1, documento 2, fl. 12, do IPM).
Como bem aduziu o Órgão acusatório, as duas condutas perpetradas pelo agente
“ensejaram dois crimes da mesma espécie, no mesmo lugar, com o mesmo modus operandi”,
uma vez que “foram cometidas por meio de apresentação de SATs ao Hospital de Guarnição
de Marabá, acompanhadas de faturas falsificadas de energia da empresa CELPA, com a
mesma finalidade.”
Não por outra razão, o Juiz Federal da Justiça Militar – Presidente do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM –, divergindo da maioria dos
Juízes militares, assentou que ao acusado deveria ser aplicada uma pena maior em razão da
existência de crime continuado. Veja-se, in verbis:
“VOTO VENCIDO. Votei em divergência quanto à aplicação da pena privativa
de liberdade, por entender que o réu, mediante mais de uma ação, praticou
dois crimes de mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução, deve-se considerar a segunda conduta como continuidade da
primeira. Assim, vislumbrando a existência de crime continuado, somaria a
pena base 1/6 a mais, tornando definitiva a pena em 2 anos e 4 meses de
reclusão, aplicando a norma do art. 71 do CP.” (Grifo nosso.)
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, tendo o acusado auferido quantia indevida, mediante o
recebimento de auxílio-transporte, no período referente a abril de 2015 até julho de 2016 –
datas nas quais utilizou comprovantes de residência não condizentes com a verdade perante a
Administração Militar –, praticando atos criminosos, em continuidade delitiva, necessário se
faz recalcular a pena aplicada.
Passo então ao novo cálculo da dosimetria sancionatória.
No tocante à primeira fase da dosimetria, ao aplicar a pena no mínimo legal, ou
seja, 2 (dois) anos de reclusão em razão de serem as circunstâncias do art. 69 do CPM
favoráveis ao réu, entendo que o Juízo a quo fundamentou com acerto, devendo o quantum
apenatório permanecer inalterado.
Na segunda fase, considerando verificar-se presente a atenuante contida no art.
72, inciso I, do CPM, de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, e a
agravante especial insculpida no art. 251, § 3º, do CPM (crime cometido em detrimento da
Administração Militar), deve haver a compensação entre elas, razão pela qual permanece a
pena inalterada.
Frise-se, uma vez mais, que, embora exista discussão sobre a natureza jurídica
do dispositivo previsto no art. 251, § 3º, do CPM (A pena é agravada, se o crime é cometido
em detrimento da administração militar), notadamente, se constituiria uma agravante ou uma
causa de aumento de pena, o certo é que, in casu, a PGJM requereu sua incidência na
segunda fase da dosimetria e aqui será analisada.
Na terceira fase, inexistindo causas especiais de diminuição ou de aumento de
pena, mantém-se o quantum apenatório em 2 (dois) anos de reclusão. Entretanto, visando
buscar uma resposta penal mais justa, adequada e compatível com o crime apurado, verifica-
se, na espécie, a possibilidade de aplicação da “minorante inominada”, com fulcro nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzindo a pena em 1/3 (um terço) em
razão do prejuízo causado à Administração Militar no valor de R$ 7.444,63 (sete mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) e de ter recebido auxílio-
transporte, indevidamente, por aproximadamente 15 (quinze) meses.
Por fim, tendo em vista a continuidade delitiva, por duas vezes, fixo a fração de
aumento da pena em 1/6 (um sexto), conforme preconiza o art. 71 do Código Penal e o
Enunciado nº 659 da Súmula de Jurisprudência do STJ, resultando na pena final de 1 (um)
ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Todavia, com a fixação da pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, deve ser reconhecida e
declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, haja vista já ter ocorrido o transcurso do prazo prescricional de 2
(dois) anos no período compreendido entre o recebimento da Denúncia (9/5/2019) e a
publicação da Sentença condenatória (12/9/2022), nos termos dos arts. 123, IV, e 125, inciso
VI, c/c o art. 129, todos do CPM.
Ante o exposto, votei vencida no sentido de conhecer os Recursos defensivo e
ministerial e acolher a preliminar suscitada pela PGJM de extinção da punibilidade em razão
da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, divergindo da maioria
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos meus eminentes pares, votei no sentido de dar parcial provimento ao Recurso defensivo e
de dar provimento ao Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença vergastada, condenar o
ex-Sd Ex HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO pela prática do crime de estelionato
agravado (art. 251, § 3º, do CPM), por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do
CP comum); e redimensionar a pena definitiva para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o
direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. Todavia, votei no
sentido de declarar extinta a punibilidade do ex-Sd Ex HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO
em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
com base no art. 123, inciso IV, c/c o inciso VI do art. 125 e o art. 129, todos do Estatuto
Repressivo Castrense.
Brasília, 12 de junho de 2024.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001363019v4 e do código
CRC f6c2c8e1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 1/8/2024, às 18:24:5
1. Caso de concurso de crimes ou de crime continuado§ 3º No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a
prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.
2. Súmula 497-STF: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se
computando o acréscimo decorrente da continuação.
7000024-13.2023.7.00.0000
40001363019 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR